Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DETERMINAÇÃO DA APLICAÇÃO DO INPC. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 905. CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar da ementa consignar a aplicação da Taxa SELIC irrestritamente, no corpo do voto condutor, o relator fez a distinção acerca dos indexadores a serem utilizados para o cálculo da correção monetária e juros de mora.
2. Por sua vez, a determinação da aplicação do INPC decorreu da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, e segundo a qual as condenações de natureza previdenciária sujeitam-se à correção monetária pelo INPC e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Nesse sentido, foi determinada a incidência do INPC como indexador da correção monetária até dezembro de 2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 113 e definiu a incidência da Taxa SELIC.
3. Ao contrário da tese sustentada pelos recorrentes, a condenação em voga tem natureza previdenciária, assim como reconhecido no acórdão exequendo, portanto não se vislumbra plausibilidade na pretensão de que o débito seja corrigido segundo os critérios das condenações de natureza tributária.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.